Tribunal: STF
Processo: ARE 1546520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DESPACHO DE IMPORTAÇÃO DE BENS DECLARADOS COMO BAGAGEM. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS BENS TRAZIDOS E O CONCEITO DE BAGAGEM. ACERVO PROBATÓRIO INEXISTENTE PARA A COMPROVAÇÃO DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS, O QUE REFORÇA A PRESUNÇÃO DE FRAUDE, COM OCULTAÇÃO DO REAL PROPRIETÁRIO DOS BENS INTERNALIZADOS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDAS, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.



    1. Ação ajuizada com o objetivo de anular o auto de infração e termo de apreensão nº 0817800/52716/13 e obter a liberação, com regular despacho aduaneiro, dos bens apreendidos.



    2. Não há prova suficiente dos alegados "empréstimos" feitos por F. L. R. para R. B., marido da apelada, a fim de supostamente "custear" a compra de mercadorias que ocuparam vários conteineres trazidos ao Brasil como guarnição de moradia, a título de mudança de residência de Nova Iorque para o Brasil. Pelo contrário, o inusitado modo com que "teria" sido feito o suposto "empréstimo" na verdade reforça a presunção de fraude, com ocultação do real proprietário dos bens internalizados.



    3. Os documentos apresentados apenas no curso do processo judicial não têm a menor condição de demonstrar a existência de um empréstimo de F. para a família B., capaz de afastar a fundada suspeita de que F. era o dono real dos bens trazidos ao Brasil a título de "mudança" dos B. Todos os tais documentos tiveram origem em acertos feitos entre a dupla F. e B., mas se essa documentação pode demonstrar alguma coisa crível, isso se limita a evidenciar que F. dava dinheiro para R. B. e só isso. Daí só se pode inferir que F. fornia os B. de dinheiro, mas isso não nos leva a pensar que estava emprestando o numerário; dessa forma, a única conclusão possível é que F. entregava o numerário para que a família B. comprasse mercadorias que eram mesmo de F., a serem trazidas ao Brasil de forma mais suave como bagagem, burlando a tributação.



    4. Ninguém pode acreditar, em sã consciência, que como garantia de pagamento de um empréstimo o tomador do empréstimo, (no caso, R. B.), vá fazer um seguro de vida em benefício do seu financiador, no caso, F. Quando um particular empresta muito dinheiro a outro particular, o mínimo que se pode esperar é que o devedor assine uma nota promissória ou cártula similar, até mesmo um cheque, sempre com força executiva, em benefício do credor. Jamais se pode, de boa-fé, cogitar que a garantia do pagamento do empréstimo seja um seguro de vida, justo porque, caso o empréstimo não fosse honrado, R. B. teria que morrer para que o credor F. recebesse o valor do prêmio, assim recuperando o dinheiro emprestado.



    5. De nenhum valor o depoimento exclusivo dos envolvidos F. e B., dado o manifesto interesse deles num desfecho favorável desta demanda.



    6. Houve interposição fraudulenta de terceiro com ocultação do sujeito passivo tributário, para que não houvesse incidência fiscal. É o quanto basta para deitar uma pá de cal na demanda ajuizada, para o que contribui a clara incompatibilidade entre a quantidade de bens trazidos e o conceito de bagagem, que se refere a um número bem mais singelo de bens (Decreto do nº 6.759/2009, art. 155, I e II). Deveras, dois contêineres repletos com bens de uso pessoal e doméstico não podem ser considerados bagagem.



    7. A propósito, destaca-se entendimento do STJ de que " Nos termos do Decreto-lei nº 37/66, justifica-se a aplicação da pena de perdimento se o importador tenta ingressar no território nacional, sem declaração ao posto fiscal competente, com mercadorias que excedem, e muito, o conceito de bagagem, indicando nítida destinação comercial" (REsp 984.607/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 05/11/2008).



    8. Sucumbência invertida: considerando que não houve condenação, a autora pagará honorários correspondentes a R$ 20.000,00 a serem corrigidos conforme a Res. 267/CJF, levando em conta o tempo decorrido nesta causa (tramita desde 2014), o bom trabalho realizado pela representação judicial da União, e a relevância do processo.



    9. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas, com inversão da sucumbência. Prejudicado o recurso adesivo da apelada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, LIV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente